Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTEÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.
1. Não comprovando a prestadora de serviço que a cobrança dos serviços questionados estava respaldada contratualmente, impõe-se a readequação das faturas objurgadas, conforme reconhecido na origem.
2. A cobrança de dívida inexistente, paga pelo usuário, acarreta danos morais a este, uma vez que, a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais as relações de consumo.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009434-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DINA FERNANDES DA SILVA BECKENKAMP - CPF: 451.753.141-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), DINA FERNANDES DA SILVA BECKENKAMP - CPF: 451.753.141-49 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023